Tribunal: TJDFT
Processo: 0723024-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. PENHORA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. DESPESAS. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. DECISÃO REFORMADA.
1. Eventuais providências para a regularização de imóvel penhorado deverão ser feitas pelo arrematante com previsão no edital do leilão, sendo certo que a falta de regularização não constitui fundamento para indeferir a alienação dos direitos de imóvel regularmente constritos, inclusive com averbação da penhora junto à matrícula.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.